Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037501-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA DUARTE MARQUES DA SILVA - CPF: 811.594.711-34 (RECORRENTE), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0206-95 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0001-56 (RECORRIDO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que entendeu ser necessária a intimação pessoal da parte para o cumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença, apesar da ciência inequívoca da obrigação por meio de intimação do advogado constituído nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação feita ao advogado da parte, para fins de início do prazo de cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do advogado da parte regularmente constituída é suficiente para a constituição em mora, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC/2015.
4. A Súmula 410 do STJ deve ser superada diante da sistemática vigente do CPC/2015, da boa-fé processual e do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
5. Caracterizado o descumprimento da obrigação imposta, é devida a incidência da multa cominatória fixada judicialmente.
6. Estando presentes os requisitos legais, é cabível a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a intimação feita ao advogado da parte, regularmente constituído nos autos, para fins de início do prazo de cumprimento de sentença com obrigação de fazer. 2. A Súmula 410 do STJ deve ser superada diante da sistemática do CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Fátima Duarte Marques da Silva contra a sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença em face de Gree Electric Appliances do Brasil Ltda. e Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

A sentença reconheceu, de ofício, excesso de execução no valor de R$ 3.421,11, decorrente da inclusão indevida da multa cominatória (astreintes), sob o fundamento de que não houve intimação pessoal da parte devedora para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Em suas razões, a recorrente sustenta que o entendimento da sentença está superado, diante de jurisprudência do TJMT segundo a qual a intimação realizada na pessoa do advogado é suficiente para a exigência da multa, à luz do art. 513, §2º, I, do CPC/2015. Requer o restabelecimento da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

I. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em contexto anterior ao atual Código de Processo Civil, consolidou na Súmula 410 o entendimento de que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Contudo, a entrada em vigor do CPC/2015 inaugurou uma nova lógica processual, especialmente no tocante à intimação para cumprimento de sentença. O art. 513, §2º, I, prevê que a intimação do devedor dar-se-á na pessoa do advogado constituído nos autos, por meio eletrônico, exceto se houver determinação expressa em sentido diverso.

Esse novo regime normativo, orientado pelos princípios da celeridade, efetividade e instrumentalidade do processo, conduziu à superação do entendimento consagrado na mencionada súmula. O que antes era uma exigência absoluta — a intimação pessoal — passou a admitir relativização em nome da efetividade e da boa-fé objetiva no processo civil.

Nessa linha, decisões recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm reconhecido expressamente a superação da Súmula 410/STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ SUPERADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intimação por meio eletrônico, realizada pela pessoa do advogado, é válida para execução de sentença, conforme artigo 513, §2º, I, do Código de Processo Civil/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor.

2. Súmula 410 do STJ superada pelas disposições do Código de Processo Civil/2015.

3. Multa cominatória mantida, para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer.

4. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, artigos. 513, §2º, I, e 537, §4ºe Lei n. 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgada em 27/11/2023 e TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1019837-46.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 23/03/2021.

(N.U 1052170-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

No caso concreto, os autos demonstram de forma inequívoca que o advogado da parte executada foi regularmente intimado da obrigação de fazer, inclusive tendo apresentado manifestações posteriores que evidenciam a ciência da ordem judicial. A alegação de ausência de intimação pessoal revela-se, pois, meramente protelatória.

A superação da Súmula 410, nestes moldes, harmoniza-se com a moderna teoria do processo como instrumento de realização de direitos fundamentais e da dignidade da jurisdição.

II. ASTREINTES: FUNÇÃO COERCITIVA E DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO

As astreintes, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, destinam-se a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, funcionando como mecanismo de coerção indireta, e não como penalidade ou indenização.

No caso em exame, a obrigação de substituir o produto defeituoso no prazo de 15 dias não foi cumprida. A justificativa posterior — ausência de estoque — não foi comprovada com a robustez exigida, tampouco apresentada tempestivamente.

Importa observar que a sentença originária previu expressamente a incidência de multa em caso de descumprimento, bem como a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, não afasta a exigibilidade das astreintes.

O descumprimento da ordem judicial, sem causa legítima, justifica a imposição e a exigência da multa coercitiva, sob pena de esvaziamento da autoridade da decisão judicial e estímulo à recalcitrância processual.

III. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS: EFETIVIDADE, BOA-FÉ E COOPERAÇÃO

A recusa em reconhecer a incidência da multa coercitiva, com base em formalismo superado, afronta os princípios fundamentais do processo civil contemporâneo:

Efetividade (art. 4º, CPC): exige a produção de resultados práticos com a atuação jurisdicional;

Boa-fé objetiva (art. 5º, CPC): impõe condutas cooperativas, leais e proativas das partes;

Cooperação (art. 6º, CPC): impõe o dever de colaborar com o regular andamento do processo e o cumprimento espontâneo das ordens judiciais.

Privilegiar a forma em detrimento do conteúdo, num cenário de ciência inequívoca do comando judicial, é incompatível com esses princípios, além de comprometer a confiança no sistema de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer a exigibilidade da multa cominatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descumprimento injustificado da obrigação de fazer.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025